Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017889-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADA: RAMAO CORREA BARBOSA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029532-61.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de RAMÃO CORREA BARBOSA
Distribuído o recurso a minha relatoria, foi proferida decisão intimando o agravante para que complementasse o recurso com a peça faltante.
Devidamente intimado, a agravado juntou aos autos a respectiva cópia que determinou a sua citação e intimação, onde consta apenas a parte dispositiva da decisão que deferiu o pleito liminar.
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil vigente estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.
Teresa Arruda Alvim leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
O agravo não merece ser conhecido, eis que o agravante não acostou toda a documentação necessária para complementação do recurso, muito embora tenha sido oportunizada sua juntada no prazo do parágrafo único do art. 932 do CPC/15.
Posto isto, estabelece o art. 1.017, § 3o que : “Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”.
Acrescento, ainda, conforme dispõe o art. 1.017, Inciso I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.”
O presente agravo não foi instruído com a cópia da decisão agravada, documento obrigatório para a instrução do instrumento. Informo que essa Magistrada, em consulta aos autos em 1a instância, não logrou êxito em visualizar a decisão agravada, pois consta a seguinte informação: “Visualização indisponível. Pendente de ciência pelo destinatário.” (PJE em 1a instância)
Por sua vez, o art. 932, § único, dispõe textualmente que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
Conforme relatado, no despacho proferido inicialmente, o agravante foi intimado para a complementação do recurso, juntando aos autos a respectiva cópia que determinou a sua citação e intimação, onde consta apenas a parte dispositiva da decisão agravada, não tendo respondido à determinação para a juntada do documento faltante, o que, automaticamente, leva ao não conhecimento do recurso.
No caso concreto, há deficiência no atendimento deste requisito objetivo, na medida em que o recorrente deixou de colacionar ao instrumento a cópia de documento obrigatório e necessário.
Não constando, portanto, referido documento, daí porque desatendido requisito formal de admissibilidade do recurso.
Diante do exposto, em decisão monocrática, não conheço do agravo de instrumento interposto, com fundamento no art. 932, inciso III c/c § único do Novo Código de Processo Civil.
Intime-se.
Oficie-se.
Diligências legais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora